Tribunal: TJSP
Processo: 2278494-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2278494-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente FELIPE DARIO DE
CAMARGO e Impetrante WELLINGTON LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM de habeas corpus, para o fim de, ratificando a liminar anteriormente
deferida, conceder ao paciente FELIPE DARIO DE CAMARGO o direito de apelar
em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes em (1) comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades; (2) proibição de se
ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar
noturno, inclusive nos dias de folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser
revogada a benesse. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12459 (digital) JV
Habeas Corpus no 2278494-94.2019.8.26.0000
Impetrante: WELLINGTON LUIZ DA SILVA
Paciente: FELIPE DARIO DE CAMARGO
Juíza de Direito do DEEECRIM UR4 (Campinas) (FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas privilegiado (artigo 33,
caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006) Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará de
soltura realizado com fundamento na decisão proferida pelo
Col. STF nas ADC's 43, 44 e 54
Cabimento, por
fundamento diverso Paciente condenado a cumprir pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de apelar em
liberdade Réu primário, sem antecedentes criminais e que
cometeu, em tese, crime sem violência ou grave ameaça à
pessoa
Gravidade do crime que, por si só, não pode
ensejar a manutenção da custódia cautelar Possibilidade
de abrandamento do regime prisional e substituição da
reprimenda corporal por restritivas de direitos quando do
julgamento da apelação interposta Aplicação do princípio
da
razoabilidade

Circunstâncias que revelam a desproporcionalidade da custódia cautelar

Constrangimento ilegal configurado
Precedentes desta
Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos
CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR AO
PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE,
MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos I, IV e V, do
CPP.)
O advogado constituído WELLINGTON LUIZ DA SILVA
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor FELIPE
DARIO DE CAMARGO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
ato da Meritíssima Juíza de Direito do DEEECRIM UR4 (Campinas), que indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de expedição de alvará de soltura realizado com fundamento na decisão
proferida pelo Col. STF nas ADC's 43, 44 e 54.
Informa o impetrante que o paciente foi condenado como
incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, a cumprir pena privativa
de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
Sustenta, em suma, que o indeferimento do pedido viola o
entendimento preconizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os princípios
e garantias previstos no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVII, da
Constituição Federal, e o artigo 7o, inciso VI, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”).
Pede, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura
em favor do paciente, para que ele possa aguardar em liberdade até decisão final
transitada em julgado.
Pela decisão proferida a fls. 58/61, foi deferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da presente impetração (fls. 68/69).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante,
no dia 04/09/2019, por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, prisão esta que foi convertida em preventiva na audiência
de custódia, estando ele custodiado desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Pela sentença proferida no dia 14/10/2019, o paciente foi
condenado como incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, a
cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado
o direito de apelar em liberdade (fls. 38/45).
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público no
dia 14/10/2019, tendo dela recorrido a defesa. Referida apelação foi distribuída
a este Relator em 22/11/2019 e aguarda julgamento (fls. 131/141 dos autos da
ação penal no 0015189-06.2019.8.26.0502).
O advogado constituído pelo réu, ora paciente, pleiteou à
Meritíssima Juíza de Direito do DEEECRIM UR4 (Campinas) a expedição de
alvará de soltura em benefício dele, com fundamento na decisão proferida pelo
Col. STF nas ADC's 43, 44 e 54, o que foi indeferido pela nobre julgadora
porque “(...) a prisão do reeducando é cautelar, tendo perdurado por todo o
processo, não sendo fruto da confirmação da sentença condenatória em
Segunda Instância” (fl. 55).
Inconformado, o referido causídico impetra o presente habeas
corpus, sustentando, em suma, que o indeferimento do pedido viola o
entendimento preconizado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os princípios
e garantias previstos no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVII, da
Constituição Federal, e o artigo 7o, inciso VI, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”).
O caso é de concessão da ordem, mas por fundamento diverso
daquele invocado pelo combativo impetrante.
De fato, o entendimento preconizado pelo Excelso Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal Federal nas ADC's 43, 44 e 54 se aplica aos casos de execução
provisória da pena, e não às hipóteses em que a prisão é cautelar, como na
hipótese em apreço.
Na espécie, entendo ser o caso de substituição da prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
Analisando a r. sentença condenatória, verifica-se que não
foram apontados quais elementos concretos impedem a concessão do direito de
recorrer em liberdade, restando a custódia cautelar amparada de forma genérica
no perigo abstrato do crime, bem como na quantidade de droga apreendida.
Todavia, o réu é primário, não registra antecedentes criminais
e não ficou provado o envolvimento dele em organizações criminosas ou a sua
dedicação às atividades ilícitas, razão pela qual, inclusive, ele foi beneficiado com
a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
à razão máxima de 2/3 (dois terços). Ademais, foi condenado em primeira
instância por crime, em tese, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Ressalta-se que, com a edição da Lei no 11.719/2008, o artigo
594 do Código de Processo Penal, que determinava o recolhimento prisional do
réu para apelar, foi revogado. Incluiu-se, por sua vez, o parágrafo único ao artigo
387, que dispõe que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.
Dessa forma, observa-se que não há fundamentação idônea
na decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, o que autoriza a
concessão da ordem para que a ele seja reconhecido o direito de recorrer solto.
Outrossim, sem adentrar antecipadamente no mérito da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
6
verifica-se que o apelo defensivo poderá ser exitoso, ainda que parcialmente,
pois esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal, acompanhando o
posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, tem entendido ser
possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, bem como a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na hipótese de
condenação por tráfico privilegiado, como no caso em apreço.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes - Liberdade
Provisória - Segregação cautelar mantida com base na
gravidade do delito - Impossibilidade - Vedação legal à
liberdade provisória - Inaplicabilidade - Necessidade de análise
dos requisitos do art. 312 do CPP - Ausência - Concessão da
ordem”
(Habeas
Corpus
Criminal
no
0586059-85.2010.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. em 12/04/2011)
“Habeas Corpus Tráfico privilegiado Pleito de recorrer em
liberdade
Paciente condenado a 03 anos e 09 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 375 dias-multa
Pequena quantidade de entorpecente apreendida
Réu
primário e que respondeu solto ao processo Liminar deferida,
nos termos do artigo 350, do CPP
Ordem concedida,
convalidando-se a liminar deferida, para que se torne definitiva
a liberação do suplicante” (Habeas Corpus Criminal no
2037818-25.2018.8.26.0000,
Rel.
Osni
Pereira,
j.
em
17/04/2018)
“Habeas
Corpus
Tráfico
Superveniência
de
sentença
condenatória alteração do fundamento da medida extrema
"writ" prejudicado. Paciente primário - aplicação na metade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
7
redutora prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, restando
condenado a 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime
inicial fechado - negado o direito de recorrer em liberdade. A
sentença não indicou os elementos concretos que demonstrem
a necessidade da prisão para a interposição do recurso
cabível. Ademais, vislumbrada a possibilidade de cumprimento
de pena em regime aberto ou outros benefícios. Concedido
'habeas corpus' de ofício para apelar em liberdade” (Habeas
Corpus Criminal no 0212222-02.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Alberto Mariz de Oliveira, j. em 21/01/2013).
Vale mencionar, ainda, precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. REGIME INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
PENA-BASE
ESTABELECIDA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PRIMARIEDADE DO RÉU. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA APLICADA EM GRAU MÁXIMO. REGIME INICIAL
ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
(...) Dessarte, considerando-se a pena-base no mínimo legal,
em face da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a primariedade do réu, a quantidade de droga apreendida -
96,2 gramas de maconha - e a aplicação da causa de
diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, em seu grau máximo, a fixação do regime inicial
aberto mostra-se a medida mais adequada a consecução das
finalidades da reprimenda aplicada - 1(um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa.
4. Ordem concedida, a fim de fixar o regime inicial aberto ao
paciente” (HC 208.547/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278494-94.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Sexta Turma, j. em 10/04/2012).
Ressalte-se que, em recente decisão, o Excelso Supremo
Tribunal Federal considerou que a disposição contida no artigo 44 da Lei de
Drogas, que veda a concessão da liberdade provisória, é inconstitucional, pois
retira do magistrado singular a oportunidade de analisar o caso concreto e a real
necessidade da custódia cautelar (HC 104.339, Rel. Min. GILMAR MENDES, j.
em 10/05/2012).
Assim, não seria lógico manter-se o acusado no regime
fechado durante a tramitação do apelo para, depois, deferir-lhe regime menos
severo ou qualquer outro benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus, para o fim de, ratificando a liminar anteriormente deferida,
conceder ao paciente FELIPE DARIO DE CAMARGO o direito de apelar em
liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes em (1)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades; (2)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e, (3)
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, sob pena de, caso
descumpridas tais medidas, ser revogada a benesse.
OSNI PEREIRA
Relator